Tribunal: TJBA
Processo: 8123431-14.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8123431-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOHN LENNON ARAUJO SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança impetrada por policial militar do Estado da Bahia para declarar a nulidade de ato administrativo que determinou sua transferência da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Seabra/BA, para o 7º Batalhão da Polícia Militar, em Irecê/BA. O impetrante sustentou que a movimentação foi publicada como realizada “a pedido”, embora jamais tenha formulado solicitação nesse sentido, alegando ausência de motivação válida e violação aos princípios que regem a Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de transferência de policial militar, fundamentado genericamente em necessidade do serviço e desacompanhado de motivação concreta e individualizada, atende ao dever constitucional e legal de motivação exigido para sua validade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dos quais decorre o dever de motivar os atos administrativos que afetam a esfera jurídica dos administrados. 4. O art. 50 da Lei nº 9.784/99 exige motivação explícita, clara e congruente, apta a permitir o controle de legalidade do ato administrativo. 5. A mera invocação da “necessidade do serviço” não satisfaz a exigência de motivação quando desacompanhada da indicação das circunstâncias concretas que justificam a escolha do servidor para a transferência. 6. O ato impugnado não apresenta critérios objetivos nem razões individualizadas que demonstrem por que o impetrante foi selecionado para a movimentação funcional dentre os demais policiais da mesma unidade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade de atos de remoção ou transferência fundados apenas em motivação genérica ou abstrata. 8. Os documentos dos autos demonstram que o impetrante já desempenhava atividades vinculadas ao batalhão de destino antes da formalização da transferência, circunstância que evidencia procedimento incompatível com os princípios da legalidade, transparência e segurança jurídica. 9. A existência de vínculos familiares e comunitários consolidados no município de origem não confere direito à inamovibilidade, mas reforça a necessidade de motivação concreta diante dos impactos produzidos pela transferência. 10. O reconhecimento, pela própria autoridade coatora, de erro material na publicação do ato, inicialmente registrado como transferência “a pedido” e posteriormente justificado como decorrente de “necessidade do serviço”, evidencia inconsistência da fundamentação e ausência de motivação idônea contemporânea à prática do ato. 11. A Administração Pública não demonstrou de forma objetiva e individualizada as razões concretas da transferência, limitando-se a fundamentos genéricos insuficientes para atender ao dever constitucional de motivação. IV. DISPOSITIVO 12. Sentença confirmada em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 50 e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, caput, e art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0525005-22.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 07.02.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501555-05.2018.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123431-14.2023.8.05.0001, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como interessada ABRAAO MENDES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça